Tribunal: TJPA
Processo: 0012055-78.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES ? ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS DA MATERIALIDADE E DA PRATICA CRIMINOSA OPORTUNIZADA PELO RÉU ? DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES ? INOCORRÊNCIA ? INCONTROVERSO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES NA AÇÃO PATRIMONIAL REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME. I - Considerando o suporte fático probatório colacionados aos autos, aliada a fundamentação esposada alhures, incabível reconhecer a negativa de autoria ou insuficiência de provas. Portanto, conclui-se que a reprimenda a quo não comporta reformas, permanecendo incólume a sanção aplicada;II - O Juizo aferiu a pena base no patamar mínimo, quatro anos de reclusão, na segunda fase de dosimetria da pena, apesar de ter sido reconhecido a atenuante da menoridade, não foi possível seu implemento em face da vedação da sumula 231 do STJ:III - Correta é a decisão monocrática que, ao realizar a dosimetria penal, reconheceu o concurso de agentes quando comprovado por meio dos elementos de prova constantes dos autos que o réu praticou o delito em comunhão de desígnios com terceira pessoa;IV - Inexistindo previsão legal que ampare a dispensa a pena de multa, em face da suposta hipossuficiência alegada pelo Apelante. No mais, a sentença a quo foi extremamente diligente e cuidadosa na fixação da multa, observando as regras gerais de aplicação da pena, previstas no artigo 59, do CPB, bem como, considerou a capacidade econômica do réu, aplicando-lhe sanção muito próxima do mínimo legal; V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA;VI - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012055-78.2013.814.0028.
APELANTE: ULISSES SANTANA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES - ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB (EVENTO ANTES DA REFORMA DE 2018) -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS DA MATERIALIDADE E DA PRATICA CRIMINOSA OPORTUNIZADA PELO RÉU - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES - INOCORRÊNCIA - INCONTROVERSO O LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES NA AÇÃO PATRIMONIAL REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Considerando o suporte fático probatório colacionados aos autos, aliada a fundamentação esposada alhures, incabível reconhecer a negativa de autoria ou insuficiência de provas. Portanto, conclui-se que a reprimenda
a quo
não comporta reformas, permanecendo incólume a sanção aplicada;
II - O Juizo aferiu a pena base no patamar mínimo, quatro anos de reclusão, na segunda fase de dosimetria da pena, apesar de ter sido reconhecido a atenuante da menoridade, não foi possível seu implemento em face da vedação da sumula 231 do STJ:
III - Correta é a decisão monocrática que, ao realizar a dosimetria penal, reconheceu o concurso de agentes quando comprovado por meio dos elementos de prova constantes dos autos que o réu praticou o delito em comunhão de desígnios com terceira pessoa;
IV - Inexistindo previsão legal que ampare a dispensa a pena de multa, em face da suposta hipossuficiência alegada pelo Apelante. No mais, a sentença
a quo
foi extremamente diligente e cuidadosa na fixação da multa, observando as regras gerais de aplicação da pena, previstas no artigo 59, do CPB, bem como, considerou a capacidade econômica do réu, aplicando-lhe sanção muito próxima do mínimo legal;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA;
VI - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ULISSES SANTANA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados a pena de
05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao PAGAMENTO DE 13 DIAS
MULTA
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A defesa do apelante asseverou a inexistência de provas incontroversas que balizasse um decreto condenatório. De sorte que diante do contexto probatório, conveniente seria considerar a absolvição por insuficiência probatória. De forma alternativa a defesa postulou o decote da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, uma vez que não restou evidenciado o liame subjetivo que desse amparo a ocorrência dessa majorante. Por fim, que seja reconsiderada a dosimetria implementada, devido a inidoneidade dos vetores judiciais, devendo a pena base ser aplicada no seu patamar mínimo, com a reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A revisão

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que, no dia 14 de outubro de 2013, por volta da 00h0Omin, os policiais militares foram acionados via CIOP sobre o roubo na rotatória da folha 12, em frente à Boate chamada "Facebook", Bairro Nova Marabá. Os policiais se deslocaram e ao chegarem encontraram o denunciado
ULISSES SANATANA DA SILVA
imobilizado por populares.

A vítima e as pessoas presentes no local informaram aos policiais que a vítima estava falando ao celular e prestes a entrar no carro de um amigo quando o denunciado parou a motocicleta que conduzia e o nacional conhecido por "Thiaguinho" saltou da garupa, avançou no pescoço da vítima, puxou o colar de ouro que usava, pegou o celular que estava na mão da mesma e voltou para a moto em que ULISSES SANATANA DA SILVA o aguardava para empreender fuga. Ocorre que, quando o denunciado e "Thiaguinho" saíram do local, o amigo da vítima iniciou uma perseguição atrás do denunciado, sendo que, em dado momento "Thiaguinho" caiu da motocicleta e fugiu correndo, após,
ULISSES SANATANA DA SILVA
também caiu da motocicleta, porém fora capturado por populares que acionaram a polícia.

Os bens subtraídos não foram recuperados por estarem na posse de "Thiaguinho", que conseguiu fugir. Perante a autoridade policial o denunciado afirmou que não sabia que o amigo tinha intenção de roubar, porém confessou ter visto o momento do crime e fugiu do local na companhia do "Thiaguinho".

Devidamente processados, o réu
ULISSES SANTANA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao PAGAMENTO DE 13 DIAS
MULTA
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MERITO

DAS PROVAS

A descoberta da verdade é a finalidade do processo, assim, o juiz só poderá fazer justiça se conseguir a reconstituição dos acontecimentos pretéritos pela produção da prova, para que possa formar o seu convencimento e julgar a causa. De acordo com Moacyr Amaral Santos (1995), não se encerra o ciclo probatório com a produção das provas. Com a produção, completa-se a parte propriamente processual da instrução. Até então, tudo ou quase tudo, no processo probatório, é movimento, é contato entre o juiz e partes com matéria perceptível, com pessoas, coisas e documentos, que afirmam ou atestam fatos. Com a produção das provas, se aparelha o processo daquilo que permite ao espírito persuadir-se da verdade com referência à relação jurídica controvertida: está fornecida a prova no sentido de elemento de prova.

In casu
, o acervo processual não foi tímido em demonstrar todo inter criminis e demonstrar como os fatos ocorreram, através das provas ali acolhidas que indicaram o protagonismo do acusado no evento reprovável, vejamos:

A vítima ROSIANE MACHADO DA SILVA, relatou:
Que, no dia do ocorrido estava adentrando no carro de um colega, quando foi abordado pelo "Thiaguinho" que saltou da garupa de uma motocicleta pilotada pelo Denunciado ULISSES SANTANA DA SILVA e avançou em seu pescoço subtraindo seu cordão de ouro, como também seu aparelho celular. Não obstante isso, na fuga o nacional "Thiaguinho" caiu da moto, mas conseguiu fugir levando os pertences da vítima, já o Denunciado que também veio cair da moto, foi contido pela população.

A testemunha MIGUEL VANES POVOAS DE OLIVEIRA, afirmou:
Que, foi acionado via NIOP, que o Denunciado ULISSES SANTANA DA SILVA tinha roubado um cordão de ouro e um aparelho celular, sendo que ao chegar no local o Denunciado estava imobilizado pela população.

Por sua vez KLEYDO ARILSON DE OLIVEIRA GOMES, declarou:
Que, foi acionado pelo NIOP para atenderem uma ocorrência na rotatória da folha 12, em frente à boate "Facebook", onde o Denunciado ULISSES SANTANA DA SILVA junto com seu comparsa "Thiaguinho", tinham subtraído um cordão de ouro e um aparelho celular. Ao deslocar até o local, encontrou o Denunciado imobilizado pela população.

O acusado, ao ser indagado acerca do que teria acontecido, não confessou a autoria delitiva.

Cediço observar, de acordo com o art. 155 do CPP,
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
É esse o princípio que orienta o processo penal moderno, correntemente chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

De sorte, que diante das provas orais, as quais possuem uma assombrosa harmonia, seria temerário negar o envolvimento do acusado no evento ilícito patrimonial, uma vez que as evidências remetem para o protagonismo do réu no cenário criminoso. Logo, incontroverso a autoria do ilícito penal, não havendo como cogitar-se a cerca do pleito defensivo, em face das provas contundentes que integraram a ação do réu ao evento ilícito patrimonial.

Convêm esclarecer que em crimes patrimoniais a palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória, principalmente quando eivada de convicção, firmeza e segurança nas declarações, sobretudo quando confrontadas com outros elementos de prova que autorizam o édito condenatório. Nesse sentido:
Ementa:
Apelação Criminal. Roubo. Majorado (Art. 157, II, do CP). Ausência de provas. Equívoco. Palavra da vítima. Relevante valor probatório. Condenação mantida. Desclassificação para constrangimento ilegal ou ameaça (art. 146 e 147, ambos do Código Penal). Impossibilidade. Dolo de subtração patrimonial. Tentativa. Impossibilidade. Crime consumado. Atenuante inominada art. 66, do Código Penal. Ausência de fato concreto. Recurso desprovido. 1
.A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória,

TJ-PR - 8557828 PR 855782-8 (Acórdão) (TJ-PR)
Data de publicação: 28/06/2012

Assim, considerando o suporte fático probatório colacionados aos autos, aliada a fundamentação esposada alhures, incabível reconhecer a negativa de autoria ou insuficiência de provas. Portanto, conclui-se que a reprimenda
a quo
não comporta reformas, permanecendo incólume a sanção aplicada.

DA DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

O Juizo aferiu a pena base no patamar mínimo, quatro anos de reclusão, na segunda fase de dosimetria da pena, apesar de ter sido reconhecido a atenuante da menoridade, não foi possível seu implemento em face da vedação da sumula 231 do STJ:
Súmula 231 do STJ, a qual aduz que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em outras palavras, a atenuante da menoridade. não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do piso legal. Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art.
97
da
Constituição Federal
- cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena. abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.024.363 AMAZONAS RELATOR:MIN. MARCO AURÉLIO.

Quanto ao concurso de agentes, conveniente alicerçar que demonstrado, através dos elementos de prova constantes dos autos, que o réu praticou o delito em comunhão de desígnios com terceira pessoa, correta foi a decisão monocrática que, na dosimetria penal, reconheceu o concurso de agentes. No presente caso, a vítima confirmou em juízo que o acusado chegou em uma motocicleta, na companhia de um comparsa, que, mediante violência, subtraiu um cordão de ouro e um aparelho celular, e ato contínuo, subiu na motocicleta conduzida pelo réu e empreendeu fuga do local. Nesse prisma, inobstante a efetiva participação do acusado na ação que subtraiu os pertences da vítima, concorreu de modo eficaz para que o roubo se consumasse ao levar terceiro até o local do crime, aguardar a concretização do roubo e dar fuga ao executor da ação.

No caso em análise, presente o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes. Logo, a causa de aumento de pena deve ser mantida, em face dos requisitos para sua implementação restaram integralmente preenchidos.

Noutro ponto, prudente observar, que o benefício da gratuidade de justiça não impede a condenação nas custas do processo, resultando apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, o que é matéria afeta ao juízo da execução. A Lei nº 1.060/50, no artigo 3º, dispõe que a assistência judiciária engloba tão somente a isenção das taxas, dos selos, emolumentos, despesas do processo, honorários advocatícios e custas, não alcançando a pena pecuniária, a qual está incluída no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. Enquanto na fixação da pena pecuniária, deve o Juiz utilizar os mesmos critérios observados no estabelecimento da reprimenda privativa da liberdade, inexistindo previsão legal que ampare a sua dispensa em face da suposta hipossuficiência alegada pelo Apelante. No mais, a sentença
a quo
foi extremamente diligente e cuidadosa na fixação da multa, observando as regras gerais de aplicação da pena, previstas no artigo 59, do CPB, bem como, considerou a capacidade econômica do réu, aplicando-lhe sanção muito próxima do mínimo legal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ULISSES SANTANA DA SILVA, foi condenado à pena de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB. decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator